Tribunal: TJSP
Processo: 2162491-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000006600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2162491-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante JULIA
ALMEIDA GODOIS (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é agravado ASSOCIAÇÃO
DO PLANO DE SAÚDE DA SANTA CASA DE SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 11 de janeiro de 2021.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162491-22.2020.8.26.0000 - FAB
2
Agravo de Instrumento no 2162491-22.2020.8.26.0000
Agravante: Julia Almeida Godois
Agravado: Associação do Plano de Saúde da Santa Casa de Santos
Interessado: Silvio Alberto de Godois
Comarca: Praia Grande
V. 2847
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER.
PLANO
DE
SAÚDE.
SUSPENSÃO
DO
TRATAMENTO POR 60 DIAS. POSSIBILIDADE. MEDIDA
EXCEPCIONAL QUE PRESERVA A SAÚDE DA PACIENTE.
SOPESAMENTO DOS RISCOS TRAZIDOS PELO VÍRUS
COVID-19. PRAZO JÁ DECORRIDO E RETOMADA DO
TRATAMENTO
JÁ
CONCRETIZADA.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de
tutela antecipada, contra a r. decisão por meio da qual o Magistrado a quo, em ação
em que se visa cominação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais,
suspendeu os efeitos da tutela deferida com relação à realização dos atendimentos
terapêuticos presenciais, pelo prazo de 60 dias, considerando a atual situação de
calamidade pública (págs. 589/590 dos autos principais).
Objetiva a agravante a reforma da decisão recorrida para que seja
restabelecido o seu tratamento, pois a interrupção pode causar-lhe malefícios.
Afirma que sua Cidade encontra-se na “fase amarela” do Plano de enfrentamento ao
Covid-19 e que clínicas e consultórios médicos já estão autorizados a funcionar.
Distribuído o recurso, foi indeferida, em antecipação de tutela, a
pretensão recursal (págs. 58/59).
Foi apresentada contraminuta (págs. 62/73).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162491-22.2020.8.26.0000 - FAB
3
Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça pelo retorno dos
autos à 1a Instância para nova avaliação da real situação vivenciada no Município, e,
no mérito, pelo provimento do recurso, para determinar-se o imediato
restabelecimento do tratamento presencial (págs. 97/99).
Não houve oposição ao Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, não obstante o tratamento indicado à agravante,
diagnosticada com transtorno do espectro autista, seja essencial ao seu
desenvolvimento, a suspensão dos efeitos da tutela, pelo período de 60 dias, nas
circunstâncias em que determinada, mostrou-se acertada.
Ocorre que, diante do cenário de calamidade pública causado pelo
vírus Covid-19, o Magistrado a quo corretamente sopesou os riscos que o
atendimento presencial traria tanto à própria criança, quantos aos profissionais que a
atenderiam.
Com a medida buscou-se preservar a saúde de todas as pessoas
envolvidas e, apesar de a douta Procuradoria Geral de Justiça ter opinado, no mérito,
pelo provimento do recurso, ela própria admitiu que esta Relatora, “na época do
recebimento do agravo, agiu com escorreita sabedoria ao negar o efeito
suspensivo ao recurso, não determinando o tratamento por via presencial”
(pág. 98 destaques meus).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162491-22.2020.8.26.0000 - FAB
4
A propósito, em situação semelhante, este E. Tribunal de Justiça
decidiu que “o risco de morte decorrente do fato subjacente
pandemia
se
sobrepõe ao teórico direito material ao aludido” tratamento1.
Como se não bastasse isso, o prazo de suspensão determinado pela
decisão agravada já decorreu integralmente e o tratamento da agravante foi
retomado, conforme infere-se dos autos de origem, tendo, inclusive, o Magistrado a
quo estendido a tutela outrora deferida a págs. 79/80 (pág. 633 daqueles autos).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
1 TJSP; Agravo de Instrumento 2067459-87.2020.8.26.0000; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
18/06/2020; Data de Registro: 18/06/2020